Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000 AUTOR: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, proposta por Diego Alberto Brasil Fraga, com fundamento no art. 966, IV, V e VIII, do CPC, em face do v. Acórdão (Id. 36197311) que, em juízo de retratação, manteve o acórdão que negou provimento ao Apelo interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em seu desfavor pelo Condomínio Prive Lago Norte I- Etapa 3, e o condenou a pagar as taxas condominiais inadimplidas, relativas aos meses de fevereiro de 2014 a dezembro de 2018, bem como das vincendas até o término da fase de conhecimento. Na petição inicial da Ação Rescisória, alega o Autor que foi condenado indevidamente nos autos da Ação de Cobrança. Aduz que a assembleia de constituição do Condomínio Prive Lago Norte I Etapa 3 e todos os atos posteriores foram anulados nos autos do Processo n° 0052659-65.2010.8.07.0001, o qual transitou em julgado na data 24.9.2021. Destaca, assim, que o Réu é parte ilegítima para a cobrança das taxas condominiais, sob o argumento de que a anulação judicial não pode ser modificada por assembleia posterior. Afirma, ainda, violação das teses proferidas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF. Salienta que todas as parcelas anteriores a 2017 são inconstitucionais e as posteriores, nos termos da Lei no 13.46, de 11 de julho de 2017, só poderiam ser cobradas se o Autor tivesse se associado ao Condomínio. Assevera que “diante da falta de determinação expressa na lei que determine o pagamento de taxa associativa, sem anuência expressa da parte (Art. 5o, XX, da CF, Tema Repetitivo 882 do STJ e Tema 492 do SF), bem como garantido constitucionalmente ao cidadão brasileiro o direito de livremente de se associar, não pode sofrer os efeitos da Associação pela qual não tenha anuído, ensejando, portanto, a correção desta violação por este dd. Juízo”. Ao final, requer a tutela de urgência para que seja suspenso o Cumprimento de Sentença no 0717019-08.2020.8.07.0001, até o julgamento do mérito da demanda, alegando estarem presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da medida. No mérito, pede a rescisão da sentença, com novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC, para que se declare a nulidade das cobranças movidas em seu desfavor e, por consequência, julgue extinto o cumprimento provisório da sentença. Operado o trânsito em julgado do Acórdão rescindendo em 19.5.2022 (Id. 36197312). Preparo e depósito judicial recolhidos (Id. 35930039 e Id. 36930041). É o relatório. Decido. A tutela de urgência, consoante, estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e quando presentes os pressupostos legais, conforme se depreende da leitura do art. 969 do CPC. No caso em análise, pretende o Autor a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0717019-08.2020.8.07.0001, até o julgamento do mérito da demanda. Sustenta, em abono à pretensão deduzida, que a constituição do condomínio foi anulada judicialmente, de modo que a réu não ostenta legitimidade para cobrar taxas condominiais. No caso, sem desprezar as alegações do Autor, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Com efeito, para o manejo da ação rescisória, fundamentada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, é necessário afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescidenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à norma jurídica seja clara, acarretando interpretação inusitada, não se admitindo a ação como sucedâneo recursal. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISOS V E VII DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional e, manejada com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontra justificativa quando a ofensa à norma jurídica for clara, frontal e evidente. 2. A fundamentação da sentença rescindenda, em que fora afastada a tese de impenhorabilidade de bem de família, é compatível com a legislação discutida pelas partes. Caso tenha havido algum equívoco por parte da Magistrada na aplicação do Direito, a falha não foi grosseira, manifesta, sendo inviável a rescisão do julgado por aplicação do art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de pedido rescisório fundado em documento novo, os documentos colacionados à inicial deveriam ser ignorados pelas partes à época em que proferida a sentença rescindenda ou que deles as partes não pudessem fazer uso. A documentação apresentada pelas Autoras (certidões dos Registros Imobiliários competentes apontando que não são proprietárias de imóveis) não se amolda ao conceito de prova nova, porque as informações ali contidas já estavam disponíveis para as interessadas antes mesmo do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, sendo que a ciência quanto à existência da informação é presumida, haja vista que se trata de registro público. Além disso, o conteúdo dos documentos coligidos aos autos da Ação Rescisória não seria capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável às Autoras. Isso porque o julgamento de procedência não dependeria apenas de as Autoras não serem proprietárias de outro imóvel, mas também de outros fatores, como, por exemplo, da demonstração de que realmente residem naquele imóvel, fato que a Juíza reputou não provado. Desse modo, não se pode rescindir o julgado com base no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. 4. A Ação Rescisória não pode ser confundida com a via recursal pela qual a sentença poderia ter sido impugnada a tempo e modo. Pedidoimprocedente.” (Acórdão n.1072591, 07048491220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, publicado no PJe: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO A MANIFESTA DISPOSIÇÃO NORMATIVA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ASSUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO OUTORGADA À RÁPIDO BRASÍLIA PELO DISTRITO FEDERAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA PELO AUTOR CONTRA RÁPIDO BRASÍLIA. PENHORA REALIZADA NO MOMENTO EM QUE OS VALORES DA EMPRESA ESTAVAM AFETADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável" (CPC, artigo 966, inciso VII). 2. A ofensa manifesta de norma jurídica que autoriza o manejo da ação rescisória deve ser direta, frontal e patente. A simples indicação dos dispositivos que foram supostamente violados - sem que seja indicada a causa específica de alegada violação no âmbito das razões o julgamento rescindendo e desde que a análise formulada não implique na rediscussão da matéria fática - não são suficientes para sustentar o provimento do pleito rescisório. 3. No caso em exame, inexiste enriquecimento sem causa por parte do DFTRANS, vez que todos os recursos da empresa Rápido Brasília foram afetados ao patrimônio público - ainda que provisoriamente - para o gerenciamento dos recursos relacionados à prestação do serviço público de transporte coletivo. 4. Condenação da parte autora em razão do princípio da causalidade. Aplicação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do atual CPC. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça - CPC, artigo 98, § 3o. 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão n.1072731, 20160020298842ARC, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, publicado no DJE: 08/02/2018. Pág.: 157) Na espécie, verifica-se que o v. Acórdão rescindendo analisou integralmente a matéria posta em juízo, aplicando o entendimento condizente com os diplomas legais e constitucionais. Além do mais, a violação literal da norma jurídica exige que no momento da sua aplicação não exista interpretação controvertida nos tribunais, conforme se extrai da Súmula 343 do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. A questão relativa à possibilidade de retificação da assembleia e cobrança das referidas taxas condominiais é controvertida no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, pois há decisões favoráveis ao pagamento. Por oportuno, transcrevo ementas de acórdãos que deferiram o pagamento: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 03. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ATA DE ASSEMBLEIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA ASSEMBLEIA. LEGALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, de modo que não se revela aplicável à realidade dos "condomínios" irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, com as características peculiares de acesso restrito e nos quais se formam associação de moradores que instituem valor mensal de rateio (cota condominial) para financiar os serviços de habitabilidade. 2. Prevalece o entendimento jurisprudencial firmado neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no sentido da possibilidade de cobrança de "taxas de condomínio irregular" por associação de moradores ainda que não exista manifestação expressa de determinado morador no sentido de tornar-se associado. A obrigação de participação no rateio de despesas comuns é reconhecida em razão do dever convencional que compete ao associado ao aderir a empreendimento comum ou, proporcionalmente, àquele que colhe vantagem à custa do esforço alheio, de modo a não prevalecer situação que enseje enriquecimento sem causa. 3. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1222195, 07357286220188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ANULAÇÃO JUDICIAL DA ASSEMBLEIA PELA FOI CONSTITUÍDO O CONDOMÍNIO. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA COM A FINALIDADE DE RATIFICAR A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO E DELIBERAÇÕES TOMADAS POSTERIORMENTE. ADESÃO DO MORADOR OU ANUÊNCIA QUANTO À INSTITUIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. Evidenciado que, a despeito de ter sido declara judicialmente a nulidade da assembleia de moradores que instituiu o condomínio autor, foi realizada nova assembleia ratificando a instituição do condomínio e as deliberações posteriores, mostra-se evidenciada a legitimidade para figurar no polo da demanda. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo". 3.Constado que o réu, no contrato de promessa de compra e venda do imóvel localizado na área de abrangência do condomínio autor, manifestou concordância com a obrigação de pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, não há como ser afastada sua responsabilidade pelos débitos condominiais objeto da demanda. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.” (Acórdão 1263053, 07170072820198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, para que haja o reconhecimento de erro de fato, consoante o disposto no inciso VIII do artigo 966 do CPC, é necessário que o erro seja o fundamento essencial da decisão e verificável pelo simples exame dos autos, o que também não é possível concluir, em cognição sumária. Também não visualizo violação à coisa julgada operada nos autos do Processo n° 0052659-65.2010.8.07.0001, pois o acórdão rescindendo expressamente ressalvou que a cobrança foi possível diante da realização de nova assembleia que ratificou os atos anteriormente praticados. Assim, a plausibilidade do direito invocado pelo Autor não está demonstrada. Demais disso, conforme consta da certidão Id. 36197312, a sentença rescindenda transitou em julgado em 19.5.2022, o que confere ao Réu o direito de exigir, na fase de cumprimento de sentença, o crédito decorrente da Ação de Cobrança. Como se vê, a conclusão acerca do cabimento da presente ação rescisória e da procedência dos argumentos deduzidos pela Autora demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Diante desses elementos e na ausência de certeza da existência do direito da parte autora, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora